Tribunal: TJES
Processo: 5008085-86.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008085-86.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAPEMIRIM RENOVADORA E COMERCIO DE PNEUS LTDA
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros (3)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008085-86.2022.8.08.0011

RECTE.:
ITAPEMIRIM RENOVADORA E COMERCIO DE PNEUS LTDA

RECDO
S
.:
NU PAGAMENTOS S.A. E OUTROS.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE PRESUÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO E PROVA DO PREPARO EM NOVO PRAZO CONCEDIDO. RECURSO DESERTO. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO
.

RELATÓRIO

O
requerente alega, em síntese,
que recebeu em sua caixa de email um boleto constando como recebedora a empresa Rubber New Produtos de Borracha Ltda., sua fornecedora, no valor de R$ 4.520,11, com vencimento em 08/06/2022. Após efetuar o pagamento do mesmo, percebeu que o referido boleto tinha como beneficiário o Sr. Tayrone Teixeira Santiago, CPF nº 145.198.057-40 e o Banco Nubank – Nu Pagamentos S.A; em contato com sua fornecedora, foi informada de que não havia enviado e-mail nenhum, tampouco boleto para pagamento. Por perceber tratar-se de boleto falso, vem a juízo requerer o ressarcimento integral do valor pago, bem como compensação pelos danos morais suportados.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 4208804), pugnando pela concessão do benefício da gratuidade da justiça; no mérito, requer seja reformada a sentença objurgada para julgar procedentes os pedidos autorais, considerando a legitimidade passiva das instituições financeiras demandadas, bem como condenando as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao ID 5070297 fora conferido prazo a recorrente para demonstrar a sua hipossuficiência financeira.

Manifestação da recorrente ao ID 5115375.

Decisão monocrática proferida ao ID
5198352 indeferindo o benefício da gratuidade de justiça e conferindo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a recorrente comprovar o recolhimento do preparo.

Ao ID 5329344 consta certificado o decurso do prazo sem a manifestação da parte recorrente.

VOTO

Preliminarmente, em análise dos pressupostos recursais,
o
bservo que a parte recorrente interpôs o recurso inominado tempestivamente, mas não juntou a comprovação da efetivação do preparo dentro das quarenta e oito horas seguintes à interposição.

Não obstante, o recorrente também quedou silente quanto à determinação para recolhimento do preparo, diante do indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, se mantendo inerte.

Dessa forma, entendo que
o
recorrente não observou a devida diligência em relação ao processo
; e, a
ssim, deve-se considerar que transcorreu
in albis
o prazo concedido para pagamento de custas
após o indeferimento do benefício da
assistência judiciária gratuita
pleiteada
.

O art. 42, §1º, da Lei 9.099/95, estatui que “
o preparo será feito, independente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção
”.

Ademais, assim dispõe o Enunciado nº 80 do FONAJE, IN VERBIS:

“
Enunciado nº 80/FONAJE:
O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).
”

Assim, tenho que o presente recurso não merece ser conhecido, haja vista tratar-se de hipótese de deserção, ante a ausência de comprovação do pagamento das custas para o recurso em questão, no prazo legal.

A condenção em honorários sucumbenciais é medida que se impõe no caso, haja vista que o sistema dos juizados especiais busca punir unicamente quem recorre e não consegue obter êxito em seu recurso, o que ocorrera no caso em comento. Inaplicável ao caso a regra da apreciação equitativa prevista no CPC, haja vista que a lei n. 9.099/95 possui regramento próprio (não trata os honorários sucumbenciais como verba remuneratória), considerando, ainda, que as demandas que tramitam nesse microssistema são de baixa complexidade e valores, o que autoriza a condenação em patamares ínfimos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
AUTORAL
, vez que deserto. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em
1
0% sob o valor da
causa
, consoante art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)